Tribunal: TJPA
Processo: 0802435-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802435-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEDSON FELIPE DE SOUZA LEMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802435-49.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ EDMAR DANTAS SILVEIRA FILHO
.

PACIENTE:
CLEDSON FELIPE DE SOUZA LEMOS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I DO CPB
.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS, MOSTRA A PRECISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega fundamentação genérica na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, todavia a prisão cautelar do paciente foi decretada e posteriormente mantida com base no seguinte requisito: artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, diante dos indícios de autoria e da gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado pelo coacto e seus comparsas, mostra a necessidade da custódia cautelar;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Cledson Felipe de Souza Lemos
, acusado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II, § 2º-A, Inciso I do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Alega o impetrante, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de ter sido preso em flagrante delito em
26/11/2019
, tendo sua custódia sido convertida em preventiva no dia
28/11/2019
em audiência de custódia, aduzindo: a) fundamentação genérica na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; b) ausência dos requisitos que autorizam a custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requerem a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 2899183)
.
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que no dia
26/11/2019
, por volta das 13H00, no município de Castanhal, Estado do Pará, mais precisamente no estabelecimento comercial denominado Marmoraria Pedregulho, o paciente
Cledson Felipe de Souza Lemos
juntamente com os nacionais
Pablo Ronald Oliveira Freitas
,
Michael Araújo Batista
,
Mauro Barbosa Gomes
e
João Jemyson Sousa Oliveira
, com a participação dos menores
J. C. M. P.
e
R. T. d. N. d. S.
, subtraíram para si, mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo, uma caminhonete, marca Chevrolet, modelo S10 e celulares da vítima
Emerson Batista Santos
e a arma de fogo da vítima
Edson da Silva Coutinho
, policial militar.

Consta ainda que o adolescente R. T. d. N. d. S. e os comparsas Michael, Pablo Ronald e
Cledson Felipe de Souza Lemos (paciente)
chegaram à Marmoraria Pedregulho em um veículo Fiat/Estrada conduzido por
Cledson Felipe de Souza Lemos (coacto)
, e, na sequência, desceram do veículo o adolescente R. T. d. N. d. S. e os comparsas Michael e Pablo Ronald, o qual, munido de um revólver, calibre 32, anunciou o assalto, enquanto os outros imobilizavam os presentes.

Tão logo anunciado o assalto, a vítima Edson (policial militar) cliente do estabelecimento, desfez-se de sua arma de fogo, ação notada pelo acusado Michael que recuperou a arma de fogo e passou a agredir o referido ofendido e somente não o matou, devido à intervenção do acusado Pablo Ronald.

O adolescente R. T. d. N. d. S. e os denunciados Michael e Pablo Ronald subtraíram a arma de fogo e o aparelho de telefone celular do PM Edson, bem como o aparelho de telefone celular e a caminhonete Chevrolet S10 do ofendido Emerson Batista Santos, proprietário do estabelecimento comercial.

O delito foi desvendado com a abordagem do adolescente J. C. M. P., logo depois do crime, quando ele ainda estava às proximidades do local da Marmoraria Pedregulho, de posse de uma arma de fogo, pois o referido adolescente denunciou os seus comparsas à Polícia Militar.

Por sua vez, o adolescente R. T. d. N. d. S. e os acusados Michael e Pablo Ronald foram presos, um pouco mais tarde, quando chegou a informação de que um veículo Fiat Strada havia capotado na Rodovia Castanhal/Inhangapi, oportunidade em que o acusado Michael, utilizando-se do automóvel Volkswagen Gol tentava socorrer o veículo capotado. Nesta oportunidade, foram recuperadas a arma de fogo utilizada no crime e a arma de fogo subtraída da vítima Edson, bem como foi constatado que o veículo Fiat Strada era o mesmo utilizado no crime, e era fruto de roubo.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia extrema se encontra devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, com base em fatos dos autos. A título de ilustração, peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]A Constituição Federal estabelece que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, acolhendo, também, o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até decisão condenatória irrecorrível.

Assim é que, fortalecendo tais princípios, segue preceituando que a prisão somente ocorrerá em flagrante ou no caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, quando não admitida a liberdade provisória, impondo ao juiz o dever de relaxar a prisão ilegal e garantindo àquele que tem sua liberdade de locomoção ameaçada ou violada a concessão de habeas corpus (artigo 5º, LXI, LXV, LXVI e LXVIII).

Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, que é admissível apenas nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se o agente for reincidente ou descumprir medida cautelar anteriormente imposta; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e, ainda,

quando houver dúvida sobre a identidade civil do agente, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível, posto que os crimes atribuídos aos requerentes/denunciados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Outrossim, o auto de apresentação e apreensão e os depoimentos colhidos no inquérito policial provam a materialidade dos crimes e, estes últimos (depoimentos) fornecem indícios de que os requerentes/denunciados sejam cinco de seus participantes.

De outro lado, necessária a prisão preventiva dos acusados para garantia da ordem pública.

Com efeito, o crime foi praticado em concurso de sete pessoas (cinco maiores e dois adolescentes), com utilização de uma arma de fogo, de um simulacro de arma de fogo, bem como de dois automóveis (um deles roubado), o que demonstra um planejamento e dolo intenso dos acusados, reveladores de sua periculosidade.

Ademais, o crime foi praticado contra mais de duas vítimas (não há menção de quantos funcionários e clientes estavam na loja), em plena luz do dia, às 14:20h de uma terça-feira, em via movimentada desta cidade, o que mostra a ousadia e o destemor dos acusados.

Diante desse quadro, número elevado de participantes do crime com adolescentes dentre eles, logística empregada e ousadia demonstrada pelo horário, local e número de vítimas do alvo escolhido, tenho que é possível se concluir que, em liberdade, os acusados voltem a delinquir, o que torna necessária a custódia cautelar deles para garantia da ordem pública.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto e seus comparsas na empreitada criminosa, sendo praticado o crime de forma violenta com ameaça e com emprego de arma de fogo.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020